Tribunal: TJES
Processo: 0051393-39.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051393-39.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO DA SEGURANCA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA

APELADO: RONALDO RODRIGUES REZENDE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Após a interposição do presente recurso de apelação, os advogados da recorrente manejaram petição de renúncia do mandato, motivo pelo qual houveram diversas diligências para a intimação dela para que fosse regularizada sua representação processual, o que não foi possível nos endereços indicados e que se tem notícia nestes autos.

2 - Assim, aplica-se a sistemática prevista no §2º, do inciso I, do art. 76, do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

3 - Recurso de apelação não conhecido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada de ofício pela Relatora, diante da irregularidade da representação processual da recorrente (CPC, inciso I, §2º, do art. 76), para não conhecer do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0051393-39.2013.8.08.0024

Apelante:

Espaço da Segurança e Telefonia Comercial Ltda.

Apelado:

Ronaldo Rodrigues Rezende

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede ação de execução de título extrajudicial, pronunciou, de ofício, a prescrição do exercício da pretensão autoral.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja retomado o processo de execução, a pretexto de que não restaram configurados os elementos para o reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício de Inadmissibilidade do Recurso

Após a interposição do presente recurso de apelação, os advogados da recorrente manejaram petição de renúncia do mandato, motivo pelo qual houveram diversas diligências para a intimação dela para que fosse regularizada sua representação processual, o que não foi possível nos endereços indicados e que se tem notícia nestes autos.

Ocorre que segundo
“[...] “a jurisprudência do STJ entende que, conforme os arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Precedentes. IV. No caso, o ofício de intimação dirigido à agravante retornou a esta Corte, pois a parte não mais reside no endereço constante nos autos. Assim, considerando-se válida a comunicação processual atinente à ausência de representação nos autos, o recurso é inadmissível, por falta de regularização da representação processual. [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.176.761/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – DEVER DA PARTE DE MANTER O SEU ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Seja por não ter a litigante observado o dever imposto por lei de manter atualizado o endereço no qual receberá as comunicações judiciais, seja por não ter promovido a regularização de sua representação, dada a renúncia da defensora dativa, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Inteligência do art. 76, § 1º, I e 77, V, ambos do CPC. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003362-17.2007.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023)

Assim, aplica-se a sistemática prevista no §2º, do inciso I, do art. 76, do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

A propósito, sobre o tema, deste sodalício, confira-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO SANADO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.Assim como a apelação cível que precedeu aos presentes aclaratórios opostos pelo Banco Cruzeiro do Sul S⁄A, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente,
eis que o embargante novamente não cuidou de colacionar aos autos regulares instrumentos de mandato, denotando remanescer a mácula na outorga de poderes de representação processual em favor do embargante
. 2.
Preliminar de ofício de irregularidade de representação processual acolhida. Recurso não conhecido
.[...]”. (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 24140080912, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, DJ: 30/06/2017).

Nesse contexto,
suscito
,
de ofício
, preliminar de inadmissibilidade do recurso, diante da irregularidade da representação processual da recorrente (CPC, inciso I, §2º, do art. 76), a fim de
não conhecer
do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.